Tribunal: TJES
Processo: 0012852-88.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012852-88.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO SOARES SANTOS SOBRINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDUARDO SOARES SANTOS SOBRINHO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado, ora recorrente, nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suma, requer a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por EDUARDO SOARES SANTOS SOBRINHO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado, ora recorrente, nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suma, requer a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da denúncia, o denunciado e o corréu Vitor se deslocavam juntos em um veículo conduzido por terceira pessoa, tendo em sua posse meio tablete de maconha, que transportavam do bairro “Grande Vitoria” para o bairro “Vila Nova”, em Vila Velha, com a finalidade de entregá-la para uma pessoa denominada “Sapo”, quando foram flagrados por policiais militares que abordaram o veículo ao perceberem o nervosismo dos réus, sentados no banco traseiro.

Consta, ainda, na narrativa, que o denunciado Vitor confessou os fatos que lhe são imputados perante autoridade policial e que foi ele quem chamou o ora apelante para juntos transportarem a droga.

Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo existirem nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

Não há controvérsia acerca da materialidade delitiva, comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, acostados aos autos.

No tocante à autoria, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Embora o apelante negue tanto em sede policial quanto judicial o conhecimento acerca da droga que foi apreendida na posse direta do corréu Vitor, a versão não condiz com as declarações prestadas pelos policiais militares e pelo codenunciado, tanto em sede policial como judicial, que evidenciam que Eduardo tinha plena ciência que transportaria a droga juntamente ao codenunciado para Vila Velha e que, em razão disso, receberia parte da droga.

Vejamos a prova oral coligida perante contraditório judicial:

VITOR GABRIEL ANTUNES OLIVEIRA – às fls. 132/132v - que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros em parte; que estava devendo um traficante, afirmando que seria usuário de maconha, e que então este pegou seu aparelho celular e lhe pediu para transportar um pedaço de maconha até o bairro Vila Nova, em Vila Velha; que chamou Eduardo para ir com o interrogando até o local onde pegaria a droga, porque não conhecia o município de Vila Velha, prometendo dar a Eduardo um pedaço de droga para ele fumar; que pegaram a droga no bairro Grande Vitória com um indivíduo conhecido pelo apelido de 'Negão', na rua 20; que foi a primeira vez que trouxe droga para Vila Velha; que foram abordados em Jardim Colorado, ocasião em que houve a apreensão do entorpecente; que nunca foi preso ou processado anteriormente; que não é verdade que estaria associado com a finalidade de vender drogas; que estudava, ressaltando que comprava a droga com o dinheiro de pensão de sua mãe, no valor de 300,00 reais; que nunca fez qualquer tipo de serviço para o traficante 'Negão'; que 'Negão' pegou o telefone celular do interrogando e ligou para 'Sapão' falando que o interrogando levaria a droga; que chegaram a cobrar do interrogando pela droga que foi apreendida;
que Eduardo tinha conhecimento que iria levar a droga para Vila Velha
, mas que só não sabia a quantidade; que disse a Eduardo que iria comprar uma droga e que a fumaria junto com Eduardo; que o interrogando reside com a tia; que sua tia seria irmã do pai do declarante; que desde que a avó morreu, quando possuía 06 anos de idade, já morava com a tia; que sua mãe dava uma ajuda para o declarante; que está muito arrependido.

EDUARDO SOARES SANTOS SOBRINHO - às fls. 133/133v - que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros em parte; que o interrogando afirma que não tinha conhecimento que Vitor iria transportar a droga; que o declarante é usuário de maconha e que só foi ao encontro de Vitor porque este o chamou para fumar maconha; que Vitor chamou o interrogando para fumar haxixe, e que então aceitou o convite; que só soube que Vitor estava com entorpecente no momento em que foram abordados, quando Vitor estava sendo revistado; que acreditava que Vitor estava indo comprar a droga, mas, na verdade, o mesmo estava indo levar; que nunca foi preso ou processado anteriormente; que volta a afirmar que não tinha conhecimento da droga que era transportada; que só aceitou o convite porque acreditava que iria fumar haxixe com Vitor, afirmando que estava indo para São Pedro justamente para fumar maconha; que na Segunda Ponte realmente Vitor teria comentado que estava com um pedaço de maconha, mas que o interrogando acreditou que fosse um pedacinho.

OLDAIR JOSÉ FONTES - fls. 130 - que confirma as declarações de fls. 09;
que quando Vitor afirmou que Eduardo tinha conhecimento que estava transportando a droga, Eduardo riu, e disse que receberia parte da droga para fumar; que estavam levando o entorpecente para o traficante 'Sapão', que seria de Vila Nova; que não conhecia os acusados; que o traficante 'Sapão' atua muito na região do bairro Garanhuns e que é conhecido dos policiais
; que abordaram os acusados porque o veículo estava parado e os ocupantes ficaram olhando muito para os policiais, esclarecendo que não havia investigação em curso para os acusados; que Vitor era quem estava com o entorpecente, ressaltando que encontrou a droga quando fez a revista, e que esta estava dentro da bermuda do referido; que Vitor não reagiu no momento da abordagem, que ficou tranquilo; que foi a primeira vez que fez a abordagem dos réus, e que nunca tinha visto os mesmos; que o terceiro elemento realmente seria motorista de Uber, o que foi confirmado pelos próprios acusados; que o motorista do Uber confirmou que pegou os dois acusados no bairro São Pedro; que o entorpecente apreendido teria saído do bairro Grande Vitória (grifei).

LORENA NASCIMENTO DOS SANTOS - (...) que confirma as declarações de fls. 10;
que apreenderam a droga em poder de Vitor, e que este informou que estavam levando a droga para o traficante 'Sapo'
;
que Vitor disse que Eduardo tinha conhecimento que iriam transportar o entorpecente, e que quando Vitor informou aos policiais sobre tal fato, Eduardo não negou
; que ambos disseram que o motorista do Uber não tinha conhecimento da droga que transportavam; que foi a primeira vez que abordaram os réus;
que a declarante conhecia de nome o traficante 'Sapo', e que e
ste seria do bairro Guaranhuns e que, segundo os policiais da P2, 'Sapo' seria responsável por fazer a distribuição da droga naquela região;
que o sargento Oldair foi o responsável por fazer a revista pessoal nos acusados; que não sabe informar quem efetivamente esta transportando a droga; que os denunciados não reagiram a prisão; que não fez abordagens aos denunciados anteriormente; que foi a primeira vez que teria visto os acusados naquela localidade; que encaminhou foto dos acusados para policiais de Vitória, e que disseram que conheciam os acusados, salvo engano, da pracinha do bairro Inhanguetá;
que abordaram os acusados porque no momento em que avistaram a viatura policial ficaram muito nervosos;
que não havia investigação em curso e que, portanto, não tem como afirmar se aquela seria a primeira vez que estariam transportando drogas.

Portanto, reputo que há nos autos provas suficientes à condenação, razão pela qual a sentença deve ser mantida, inclusive na parte dosimétrica, cuja retidão pude constatar em análise
ex officio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. CONFISSÃO DO CORRÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA.

R
ECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, existem nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório, não havendo controvérsia acerca da materialidade delitiva, comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, acostados aos autos.

2. No tocante à autoria, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto.

3. Embora o apelante negue tanto em sede policial quanto judicial o conhecimento acerca da droga que foi apreendida na posse direta do corréu Vitor, a versão não condiz com as declarações prestadas pelos policiais militares e pelo codenunciado, tanto em sede policial quanto judicial, que evidenciam que Eduardo tinha plena ciência que transportaria a droga juntamente ao codenunciado para Vila Velha e que, em razão disso, receberia parte da droga.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.